Tribunal: TJBA
Processo: 8020466-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020466-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS E TURISMO EXPRESSO LINHA BRANCA

Advogado(s)
:
ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO QUE DETERMINOU A AGERBA QUE SE ABSTIVESSE DE IMPEDIR A PRESTAÇÃO PELA COOPERATIVA AGRAVADA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO MUNCIPAL EM TRECHOS ESPECÍFICOS, ATÉ A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA TAL MODALIDADE. LICITAÇÃO REALIZADA APENAS PARA O SUBSISTEMA ESTRUTURAL. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA O TRANSPORTE COMPLEMENTAR (ALTERNATIVO). DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela AGERBA contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, a qual determinou a abstenção de impedir o serviço de transporte alternativo prestado pela cooperativa agravada até a realização de licitação para o transporte alternativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se o procedimento licitatório realizado pela AGERBA, limitado apenas ao subsistema estrutural (transporte convencional), é suficiente para exaurir os efeitos do título judicial que permitiu a continuidade da operação do transporte alternativo até a realização de licitação específica para o subsistema complementar.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial executada determinou que a AGERBA se abstivesse de impedir a prestação do serviço de transporte alternativo até a realização de licitação específica para esta modalidade, não bastando a licitação apenas para o transporte convencional (subsistema estrutural).

4. A legislação estadual (Lei nº 11.378/2009) não apenas permite a coexistência do subsistema complementar com os demais subsistemas, como também estabelece regras específicas para sua implementação, não havendo impedimento legal para a licitação do transporte alternativo nos trechos questionados.

5. A suspensão do serviço de transporte alternativo prestado pela cooperativa agravada, que atua há mais de 25 anos com anuência da própria AGERBA, causaria graves prejuízos à população que depende desse serviço essencial, em afronta ao princípio da continuidade dos serviços públicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido, restando prejudicado o agravo interno.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8020466-24.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

AGÊNCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG, TRANSP E COMUNIC DA BAHIA
, e, como agravado,
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS E TURISMO EXPRESSO LINHA BRANCA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravada,
nos termos do voto condutor.